Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002396-52.2020.8.11.0000
Agravante: Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Da análise do caderno processual, observo que o Agravo carece da completa instrução, visto que lhe faltam os documentos exigidos pelo artigo 1.017, do Código de Processo Civil, a iniciar pela inteira petição recursal.
Assim, em atendimento à regra estampada no parágrafo único do artigo 932 c/c o artigo 10, ambos do atual ordenamento processual civil, determino a intimação da parte Agravante, a fim de que saneie o vício acima descrito, trazendo a estes autos o documento faltante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do não conhecimento deste Agravo de Instrumento.
Além disso, observa-se que o pretenso Agravo de Instrumento foi distribuído em 18/02/2020, entrementes, não se fez acompanhar do comprovante do efetivo pagamento do preparo recursal.
A Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico (PJe), em seu artigo 46, parágrafo único, dispõe que o “peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
Assim, determino a intimação da parte Agravante, na pessoa de seu advogado, a fim de trazer aos autos o comprovante do efetivo preparo recursal, em conformidade com o regramento citado, ou, não sendo esse o caso, para que, no idêntico prazo de 05 (cinco) dias, realize o preparo dobrado, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Cumpra-se com urgência.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.